Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÔMPUTO PARA O CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FERIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de terço de férias e aquele efetivamente devido, no valor total R$ 500,68 (quinhentos reais e sessenta e oito centavos), observado o direito da servidora ao recebimento do abono de permanência a partir do mês de dezembro/2017. Nas razões recursais, sustenta a inocorrência de prescrição, tendo em vista que o Sindicado da classe ajuizou ação de protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre abono de permanência, motivo que fundamenta o pedido de reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 4673432. Foram apresentadas contrarrazões, id 46734337.
3. Prejudicial de mérito. De início, ressalta-se que houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, em virtude da ação de protesto, ajuizada pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018, visto que a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal. Nesse sentido: (...) Preliminar. Prescrição. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO-DF, ajuizou ação de protesto judicial, autuada sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018, visando a interrupção da prescrição da pretensão ao pagamento de abono de permanência (ID 42059728). A pretensão ao pagamento de terço de férias relativo a 2017 constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Assim, a prescrição se dá com a prescrição do abono de permanência, que não se consumou. Encontra-se dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal). (Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023).
4. A par disso, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
5. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida." (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer direito da autora ao pagamento do valor de R$ 500,68 (quinhentos reais e sessenta e oito centavos), observando-se que o valor foi atualizado até o dia 16/01/2023, e deverá ser corrigido pela taxa SELIC até o pagamento (EC 113/21).
7. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente/vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.